Tribunal: TJDFT
Processo: 0708103-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0708103-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: EDSON CARVALHO DE MORAES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO EDSON CARVALHO DE MORAES formulou petição, de próprio punho, requerendo, em síntese, o reconhecimento da causa de diminuição de pena de tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006) e, por conseguinte, a aplicação da fração de 1/6 para progressão de regime de pena. Os autos foram à Defensoria Pública, nos termos do artigo 261, do CPP. Em sua manifestação, a Defesa Técnica relatou que o sentenciado cumpre pena total de 10 anos de reclusão, em regime fechado, pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo (art. 33 e art. 35, da Lei de Drogas e artigo 12, do Estatuto do Desarmamento), com previsão de progressão de regime em janeiro de 2025. Informa que o sentenciado é devidamente assistido por advogado particular no âmbito da execução penal. Assevera que a condenação do sentenciado pelo delito de associação para o tráfico afasta a aplicação da causa de diminuição de pena por tráfico privilegiado, ainda que o réu seja primário e sem antecedentes, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (ID 45337873). Juntou documentos. É o relato do necessário. Decido. No presente caso, observa-se que o sentenciado pretende o reconhecimento da causa de diminuição de tráfico privilegiado. Todavia, a aludida causa de diminuição de pena foi afastada pelo Juízo da condenação e por esta 3a Turma Criminal no julgamento da apelação. Confira-se trecho do acórdão: “Na 3a fase, o Juiz singular afastou com acerto a minorante do art. 33, §4°, da Lei Antidrogas, contra o que se insurge a defesa. Havendo comprovação de que o réu integra associação criminosa voltada para o comércio de entorpecente em grande escala, dedicando-se o acusado à mercancia de drogas com habitualidade, não há falar na aplicação da citada causa de redução de pena.” A sentença condenatória transitou em julgado definitivamente em 17/9/2018, tornando-se imutável (ID 45337874 - p. 3). Quanto ao pleito de incidência da fração de 1/6, para fins de progressão de regime, não é possível a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. Por fim, a Defesa Técnica consignou que não há fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado (ID 45337873). Diante disso, não conheço do pedido, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se Brasília-DF, 20 de abril de 2023 13:13:50. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator